Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-22.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Execução penal – Execução da pena de multa – Ilegitimidade ativa do Ministério Público – Propositura da ação de execução, após o decurso do prazo de 90 dias – Inexistência – Legitimidade subsidiária e concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública, que adquire a faculdade de ingressar com a execução da multa penal – ADI 3150/DF, do Eg. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Execução penal – Execução da pena de multa – Ilegitimidade ativa do Ministério Público – Propositura da ação de execução, após o decurso do prazo de 90 dias – Inexistência – Legitimidade subsidiária e concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública, que adquire a faculdade de ingressar com a execução da multa penal – ADI 3150/DF, do Eg. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso improvido.